Tribunal: TJES
Processo: 5002502-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NORMA COIMBRA DOS SANTOS LAUFF
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002502-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: NORMA COIMBRA DOS SANTOS LAUFF

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM MODALIDADE DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação declaratória de nulidade e indenização por danos morais ajuizada por
NORMA COIMBRA DOS SANTOS LAUFF
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual alega a Autora, em síntese, que procurou o banco Réu no intuito de contratar um empréstimo consignado, contudo descobriu, posteriormente, que foi contratado um cartão de crédito consignado, asseverando que não lhe foi informado no momento da realização do contrato que o valor descontado de seu benefício referia-se ao pagamento mínimo da fatura do cartão. Aduz ainda a Autora que dessa forma nunca conseguiria quitar o valor do empréstimo.

Em sede de contestação (ID. 4774706), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade de prova técnica, bem como, suscita a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta a legitimidade e regularidade do contrato celebrado, inclusive porque houve disponibilização de valor em favor da parte Autora para saque, no mais, aduz a inexistência do dever de reparar e do dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4774728) proferida pelo juízo singular resolveu o mérito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, confirmo a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por NORMA COIMBRA DOS SANTOS LAUFF em face de BANCO BMG S/A, para
DETERMINAR
que o Réu cancele o cartão de crédito da Autora, transformando a operação em empréstimo consignado e adotando-se, ainda, o valor emprestado como aqueles referentes aos saques efetuados, da seguinte forma:

· Saque complementar de R$ 1.001,55 em 15/01/2016 com a taxa de 2,07% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 53,37. O total desse financiamento é de R$ 1.280,88 reais, sendo R$ 279,33 de juros;

· Saque complementar de R$ R$ 208,00 em 18/09/2017 com a taxa de 2,04% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 11,05. O total desse financiamento é de R$ 265,20, sendo R$ 57,20 de juros;

· Saque de R$ 242,15 em 06/06/2019 com a taxa de 1,98% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 12,77. O total desse financiamento é de R$ 306,48, sendo R$ 64,33 de juros;

· Saque de R$ 299,84 em 10/12/2020 com a taxa de 1,71% a.m. e em 24 parcelas, equivale a uma parcela mensal de R$ 15,34. O total desse financiamento é de R$ 368,16, sendo R$ 68,32 de juros.

DETERMINO
ainda que sejam CESSADOS os descontos no benefício da
autora,
restituindo-a o valor de R$ 990,35, bem como todos os valores de
scontados indevidamente após 10/02/2022,
de forma simples, com atualização monetária pelo INPC desde o pagamento indevido e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Considero os saques efetuados em 15/01/2016, 18/09/2017, 06/06/2019 e 10/12/2020
quitados
.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4774731), alegando a validade do contrato firmado, vez que a Autora sabia que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que foram disponibilizados valores para saque em favor dela; sustenta, ainda, a inexistência do dever de reparar. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer que seja determinada a compensação de débito dos valores devidos à Autora e os valores já disponibilizados à ela.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, de que prestou todas as informações necessárias para a consumidora, certificando-se de que não haveria vício no consentimento no momento da contratação.

A parte Recorrente se limitou a dizer que o cartão foi contratado e utilizado. De modo diverso, a Recorrida, comprovou os descontos realizados, bem como a não utilização do cartão de crédito.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Dessume-se, pois, que o valor total recebido a título de empréstimo foi de R$ 1.751,54, por meio de TED, conforme documentos juntados nos IDs 12348630 a 12348635 e que até a data do ajuizamento desta ação foram realizados descontos na folha de pagamento da autora que totalizaram R$ 3.211,07 até o dia 10/02/2022 (IDs 12348624, 12348626, 12348627, 12348628 e 12348629).

Dito isso, é possível afirmar que a Autora não fazia uso do cartão na função crédito, fazendo uso para a realização de saques complementares e não tinha efetiva ciência da modalidade de empréstimo contratada, a despeito do que está escrito no contrato assinado, eis que trata-se de contrato de adesão.

Sendo assim, embora regulamentado pelo BACEN, o cartão de crédito consignado configura prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via “telessaque” (TED/DOC), transferindo para a conta dele montante a título de verdadeiro mútuo consignado, no entanto, mediante incidência de juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos exorbitantes. É, em verdade, um empréstimo consignado travestido de contrato de cartão de crédito, porém, com incidência dos encargos inerentes a este, sabidamente superiores com relação à média de mercado. A falta de informação e insuficiência de esclarecimento acerca do referido contrato à Autora configura negócio jurídico abusivo. (...)”

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Corretamente agiu o juízo
a quo
quando determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

No que tange a compensação dos valores, entendo não ser este o caso dos presentes autos, tendo em vista que a parte Requerida já efetuou pagamento, inclusive a maior, do valor devido,
restando um crédito no valor de R$ 990,35 a ser reembolsado pelo Banco Requerido à Autora, conforme bem destacado pela Magistrada
a quo
. Sendo assim, não há que se falar em compensação, considerando que já houve a quitação do débito por parte da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)